Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700050-20.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILA SANTOS MEIRA APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O A UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - Unimed-FERJ requer no ID 58166593 a sucessão processual da parte apelada informando que foi realizado acordo para que a peticionante assumisse a carteira de benefícios da apelada. Devidamente intimada, a parte autora, ora apelante não concorda com a sucessão processual, esclarecendo que a prestação de serviço em si já fora realizada, restando controverso, possivelmente apenas possível cobrança relativa a falha na prestação do serviço. De fato, a peticionante informa que as questões patrimoniais permanecem sob a responsabilidade da apelada, razão pela qual INDEFIRO o pedido seja de sucessão processual, seja de inclusão no feito. Preclusa, peço dia para julgamento. Brasília, DF, 17 de maio de 2024 13:02:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador